Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726458-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSINA MAIA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Maria Josina Maia (Id. 48576703) em face da r. decisão Id. 161473550, proferida nos autos do Processo no 0706605-89.2023.8.07.0018, movido contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Terezinha Alves Pereira da Silva, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade processual. A autora pretende impugnar a concessão de pensão por morte em favor de terceira pessoa. Alega que convive em união estável com o falecido ADÃO desde o ano de 1.986 e, por isso, na condição de companheira, tem direito à pensão por morte. Afirma que o réu, a despeito da união estável do falecido com a autora, decidiu conceder pensão por morte em favor da ex esposa TEREZINHA, da qual está separado de fato desde o ano de 1.984. Em caráter liminar, pede a suspensão da pensão por morte deferida em favor de TEREZINHA, com a qual o falecido estava separado de fato desde 1.984. Decido. A tutela provisória de urgência depende de alguns pressupostos, em especial elementos que evidenciem a probabilidade no direito alegado. A suspensão da pensão por morte concedida em favor de TEREZINHA, conforme requerido pela autora, depende da resolução de questão prejudicial, demonstração da alegada separação de fato do falecido e TEREZINHA desde 1.984, para que se possa caracterizar o relacionamento daquele com a autora como união estável. A referida questão prejudicial depende de ampla dilação probatória, pois a escritura pública para declaração de união estável, por si só, não é suficiente para demonstrar que por ocasião da morte o falecido estava separado de fato de TEREZINHA e a própria união estável. A união estável não se comprova apenas por documentos. Trata-se de ato-fato-jurídico, cuja existência jurídica depende da presença dos elementos fáticos exigidos pela norma, artigo 1.723. A escritura pública é indício de união estável, mas a união estável se comprova a partir da demonstração de questões fáticas, os elementos exigidos pela lei. Aliás, jamais se pode admitir efeito retroativo à união estável, como consta na referida escritura, justamente porque é ato-fato que poderá repercutir na esfera de terceiro, no direito previdenciário, de família e sucessório. Impressiona como ainda se insiste na tentativa de demonstrar união estável com documentos. A união estável é situação fática. Caberá à autora provar, a partir de situações fáticas, que convivia com ADÃO desde o ano de 1.986. Ademais, deverá a autora provar a inexistência de relações paralelas, ou seja, de que mantinha relacionamento com o falecido ao mesmo tempo em que o mesmo convivia com TEREZINHA. O STF, já definiu, em sede de repercussão geral, que não é possível o reconhecimento simultâneo de união estável e casamento. No caso, a autora não apresentou nenhuma prova de que TEREZINHA estava separada de fato de ADÃO. A escritura pública de reconhecimento de união estável não serve para tal finalidade. Não há qualquer obstáculo para se lavrar uma escritura pública, a qual pode contrariar situação de fato. Assim, a autora terá de comprovar a alegada separação de fato, para que sua alegada relação com ADÃO se caracteriza como união estável e não como concubinato. Isto posto, ante a ausência de prova concreta e efetiva da alegação separação de fato do falecido e TEREZINHA, bem como da união estável, como relação exclusiva, entre a autora e ADÃO, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. No caso, a pretensão repercutirá na esfera jurídica de terceiro, TEREZINHA, que deverá integrar o polo passivo da lide como litisconsorte necessário. Intime-se a autora para emendar a inicial e incluir TEREZINHA no polo passivo, para que seja providenciada a sua inclusão no polo passivo. Após, voltem conclusos para análise e, se o caso, citação dos réus. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite conciliação.” Sustenta, em síntese, que a escritura pública juntada aos autos é suficiente para comprovar a união estável com o de cujus. Requer a concessão de tutela de urgência, para a “imediata suspensão dos pagamentos a sra. Terezinha, bem como o imediato estabelecimento em favor da agravante ou ao menos que o valor seja depositado em juízo, ou dividido igualitariamente entre a agravante e a ex-esposa”. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de estrita delibação, não vislumbro os requisitos legais no caso concreto. Cuida-se, na origem, de ação anulatória do ato administrativo que concedeu pensão por morte de servidor à alegada ex-esposa, para que seja concedida à Autora, ora agravante. O indeferimento administrativo do pedido de pensão se fundamenta na proibição de concessão simultânea de pensão por morte ao cônjuge e à companheira, nos termos do art. 30-A, parágrafo único, da Lei Complementar distrital no 769/20081. Em se tratando de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade, de forma que a concessão da tutela provisória demandaria prova robusta de ilegalidade manifesta. Não tendo sido sequer juntado aos autos o processo administrativo na íntegra, deve prevalecer, por ora, a r. decisão agravada, até que o contraditório se aperfeiçoe na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora